Tribunal: TJPA
Processo: 0813245-49.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813245-49.2021.8.14.0000

APELANTE: CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES, JOEL LUIZ DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS ACUSADOS AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. JUÍZO QUE APLICOU, NA SENTENÇA, DE FORMA CORRETA, A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AOS APELANTES, DIMINUINDO A PENA EM 08 (OITO) MESES NESSA SEGUNDA FASE. JUÍZO QUE RECONHECEU TAMBÉM A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AOS RÉUS, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA EM FACE DA PENA JÁ ESTÁ NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, aos réus foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e VII, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) circunstância desfavorável, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que eles obtiveram 01 (uma) circunstância negativa, a saber: as circunstâncias do crime (durante a execução do delito, em plena via pública, foram feitas mais de uma vítima, havendo subtração patrimonial de uma e emprego de grave ameaça contra as duas), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

2. Como se observa da sentença (ID 7214050), o critério judicial do art. 59 do CPB, qual seja as circunstâncias do crime foram convenientemente fundamentadas em dados concretos provenientes do caso analisado. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável aos apelantes, nada impede que suas penas-base tenham sido aplicadas um pouco acima do mínimo legal (no caso, aumento de 08 (oito) meses), conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

3. No que tange ao pedido de reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, verifico que o juízo aplicou aos recorrentes de forma correta a atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), tendo diminuído a pena em 08 (oito) meses para tal atenuante, a qual restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido no crime de roubo, tendo ainda reconhecido, na sentença, a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) dos acusados, porém, deixou de aplicá-la no
quantum
da pena dos réus, com base na Súmula nº 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

4.
In casu
, o juízo sentenciante aplicou as penas em quantidades necessárias e suficientes à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos André da Silva Rodrigues
(nascido em
26/08/2002
) e
Joel Luiz da Silva Silva
(nascido em
01/03/2000
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
20/09/2021
, ID 7214050 – págs. 237/245, pela MMª. Juíza de Direito Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e VII, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7213974 – págs. 108/110) que, no dia
14/01/2021
, por volta das 22h00min., os acusados
Carlos André da Silva Rodrigues
e
Joel Luiz da Silva e Silva
,
portando arma branca
, roubaram os bens da vítima
Marilene do Socorro Oliveira Barros
, quando trafegava em via pública, na cidade de Bragança/PA.

Na data e hora dos fatos, a vítima caminhava em via pública, nas proximidades do BASA e do Liceu de Música, na companhia do amigo
Francisco Ferreira Reis
, quando foi abordada pelo acusado Joel Luiz que, mediante
grave ameaça
, com
emprego de uma faca de serra grande
, proferiu as textuais:
“PASSA A BOLSA”
, ocasião em que
subtraiu a bolsa da vítima
que continha:
um aparelho celular Samsung J1, cor preta, a quantia de R4 45,00 (quarenta e cinco reais), além de um molho de chaves
. Após a subtração, a vítima notou que
Joel Luiz não estava sozinho, pois Carlos André lhe aguardava em uma bicicleta de cor vermelha
, tendo Joel subido na bicicleta, ocasião em que
ambos empreenderam fuga
do local.

A vítima pediu ajuda de um homem que passava pelo local de moto e que saiu em perseguição dos ora denunciados. Passados alguns minutos, o homem retornou com um dos denunciados, que relatava ser o “da fuga”, quando uma guarnição da polícia militar chegou ao local,
o suspeito confessou o crime e levou os policiais até o endereço em que o outro estava
, ocasião em que foram
presos em flagrantes
e conduzidos para a delegacia de polícia.

Em sede policial,
a vítima reconheceu com plena certeza e convicção os denunciados Carlos André e Joel Luiz
, como sendo os autores do crime. Perante a autoridade policial, ao serem qualificados e interrogados,
os acusados confessaram a prática do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
.

Em
razões recursais
(ID 7214069 – págs. 280/286), a defesa clama pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes
, tendo o juízo utilizado
argumentos genéricos
para majorar a pena-base em 08 (oito) meses,
sem qualquer fundamentação concreta
. Requer também
o reconhecimento e a

aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, sendo inconstitucional a Súmula nº 231 do STJ.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 7214072 – págs. 289/293), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que
as circunstâncias do crime foram desfavoráveis aos apelantes
, tendo o juízo justificado a primeira fase da dosimetria de forma satisfatória, fixado a
pena-base em patamar razoável e proporcional
, sendo
incabível também a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase
. Conforme a
Súmula nº 231 do STJ
, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, de modo que
a decisão recorrida deve permanecer intacta
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer ID 8181410 – págs. 298/302).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas como negativas aos apelantes. Fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante ao considerar as circunstâncias do crime como negativas aos apelantes.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta aos recorrentes
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis aos apelantes
, tendo o juízo
a quo

valorado o critério judicial das circunstâncias do crime de forma errônea
, sem qualquer fundamento concreto, com base somente nas elementares do tipo penal.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário da magistrada do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, aos réus foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e VII, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, ou seja,
ainda bem próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) circunstância desfavorável, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que eles obtiveram
01 (uma) circunstância negativa
, a saber: as
circunstâncias do crime (durante a execução do delito, em plena via pública, foram feitas mais de uma vítima, havendo subtração patrimonial de uma e emprego de grave ameaça contra as duas)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Como se observa da sentença (ID 7214050), o critério judicial do art. 59 do CPB, qual seja
as circunstâncias do crime foram convenientemente fundamentadas em dados concretos provenientes do caso analisado
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
aos apelantes,
nada impede que suas penas-base tenham sido aplicadas um pouco acima do mínimo legal (no caso, aumento de 08 (oito) meses)
, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critério judicial desfavorável
, fora ela
fixada ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo
de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta aos réus.

2. Do reconhecimento e da aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB).

No que tange ao pedido de
reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, verifico que
o juízo aplicou aos recorrentes de forma correta a atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
, tendo
diminuído a pena em 08 (oito) meses para tal atenuante
, a qual restou fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido no crime de roubo,
tendo ainda reconhecido, na sentença, a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) dos acusados, porém, deixou de aplicá-la no
quantum
da pena dos réus
, com base na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato
, lembrando que a reprimenda inicial já foi diminuída, pelo juízo, para o mínimo legal em face da aplicação da atenuante da confissão espontânea. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência atual de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS). (6277716, 6277716, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-09).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. PRECEDENTES. PENA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (6186935, 6186935, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, publicado em 2021-09-08).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
a juíza aplicou a causa de aumento de pena
, prevista no art. 157, §2º, incisos I e VII, do CPB, aumentando a reprimenda em
1/3 (um terço)
, restando
a pena definitiva para o crime de roubo majorado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos réus
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
o juízo sentenciante aplicou as penas em quantidades necessárias e suficientes à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada
.

Não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, a juíza sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022